Tribunal: STF
Processo: AI 809655
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM FUNDAMENTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.